Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-14.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA IN REM SUAM. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E FINANCEIROS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo, por caracterizar-se como ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, obsta a concessão do aludido benefício. Precedentes.
2. Com base na teoria da asserção, a legitimidade passiva “ad causam” é aferida em abstrato de acordo com os fatos declinados na petição inicial (“in status assertionis”). A ocorrência dos fatos segundo a descrição da parte autora e as consequências jurídicas decorrentes são questões que dizem respeito ao mérito.
3. O pedido de chamamento ao processo da instituição financeira - além de inadequado eis que o agente financeiro não é devedor, tampouco tem vínculo de responsabilidade solidária com o negócio jurídico firmado entre os litigantes - afigura-se intempestivo pois requerido depois do prazo da contestação (art. 131 do CPC).
4. O adquirente de veículo por procuração com cláusula in rem suam assume as obrigações decorrentes do negócio, inclusive o pagamento de financiamento e encargos tributários.
5. A alegação de repasse a terceiro não exime o réu das obrigações assumidas, sendo irrelevante para a relação jurídica com o autor.
6. O inadimplemento contratual autoriza a condenação ao pagamento dos débitos (art. 475 do CC).
7. Apelação conhecida e não provida.